Tribunal: STF
Processo: ARE 1446277
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos divergentes nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência legislativa concorrente. Comercialização de bebidas alcoólicas em estádios de futebol. Alegação de divergência jurisprudencial. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu embargos de divergência opostos pelo São Paulo Futebol Clube, os quais visavam a demonstrar dissenso jurisprudencial entre o acórdão proferido pela Segunda Turma e o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.193. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há divergência jurisprudencial entre a decisão da Segunda Turma do STF, que validou as normas locais proibitivas, e o julgamento da ADI 6.193 pelo Plenário, que reconheceu a constitucionalidade de lei estadual que autorizou a venda de bebidas alcoólicas de baixo teor alcoólico em eventos esportivos; (ii) e se é possível admitir os embargos de divergência com base em suposta análise material da constitucionalidade da proibição da atividade econômica questionada.



    III. Razões de decidir



    3. Não ficou demonstrada a existência de divergência jurisprudencial relevante entre o acórdão embargado e o paradigma indicado, uma vez que ambos os julgados se alinham quanto à competência legislativa concorrente dos entes federativos para regulamentar a comercialização de bebidas alcoólicas em estádios, com base nas peculiaridades locais.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24. 



Jurisprudência relevante citada: ADI 6.193,  ADI 6.194, ADI 5.250.